Tribunal: TJPA
Processo: 0809013-62.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0809013-62.2019.8.14.0000

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

EXCEPTO: MAGISTRADO DR. LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
:
0809013-62.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE:

ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO:

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO LAÉRCIO

DE OLIVEIRA RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição apresentada por Armindo Dociteu Denardin contra o magistrado Laércio de Oliveira Ramos, alegando falta de imparcialidade na condução do processo, com pedidos de nulidade dos atos praticados. A exceção foi indeferida de plano, e o agravante interpôs agravos internos em face da decisão, os quais foram não conhecidos, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da remoção do juiz exceto para outra unidade jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição por perda superveniente de objeto; (ii) avaliar a possibilidade de julgamento colegiado do agravo interno, considerando a perda de interesse recursal reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da perda de interesse recursal fundamenta-se na remoção do magistrado exceto para outra unidade jurisdicional, o que torna sem objeto o incidente de suspeição.

4.

A decisão monocrática de rejeição do recurso encontra amparo no art. 290 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a decidir monocraticamente questões que envolvam juízo negativo de admissibilidade.

5.

A ausência de contrarrazões e a manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso reforçam a inexistência de interesse processual para continuidade da controvérsia.

6.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, decorre do caráter protelatório da interposição do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção do magistrado exceto para outra unidade jurisdicional caracteriza perda superveniente de objeto no incidente de suspeição.

2.

A decisão monocrática é válida quando reconhecida a ausência de interesse recursal por perda de objeto.

3.

A aplicação de multa processual é cabível em caso de recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º; RITJPA, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão 449843, 20100020096644EXS, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Conselho Especial, j. 21.09.2010, DJe 30.09.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
:
0809013-62.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE:

ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO:

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO LAÉRCIO

DE OLIVEIRA RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARMINDO DOCITEU DENARDIN,
nos autos da Ação Judicial n. 0808188-62.2019.814.0051
,
apresentou Exceção de Suspeição contra o Magistrado
LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS,
arguindo

falta de imparcialidade na condução e julgamento da demanda emergindo

a nulidade da sentença.

Eis as razões exaradas no Incidente:

- parcialidade do julgador que desconsiderou todas as irregularidades apontadas aos magistrados anteriores;

- estranheza na celeridade de despachos que não se observou a ordem cronológica;

- benefício processual à parte contrária dada a conivência do magistrado com atos do juiz titular

Rafael Grehs e

- afronta a princípios constitucionais do devido processo legal, imparcialidade, juiz natural, contraditório e ampla defesa;

E, ao final, requer o acolhimento da exceção de suspeição com a nulidade dos atos praticados pelo Juiz Excepto, que não reconheceu as razões do

Incidente. ( PJe ID 2351052; PJe ID 2351053 e PJe ID 2351050).

Distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, a Exceção de Suspeição teve indeferimento de plano.( PJe ID 2438818).

Primeiro Recurso de Agravo Interno

interposto no PJe ID 2645007, páginas 1-10, que recebido sem efeito suspensivo.( PJe ID 7498471).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 8146779).

Recurso não conhecido.( PJe ID 10849053).

Segundo Recurso de Agravo Interno interposto no PJe ID 11223816.

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 13134067).

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento dada a ausência de interesse de agir.( PJe ID 15490243).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
:
0809013-62.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE:

ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO:

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO LAÉRCIO

DE OLIVEIRA RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos

requisitos de admissão.

Às premissas.

1ª Premissa:

Nulidade do Julgamento Monocrático da Exceção de Suspeição

Inicio destacando a ementa objurgada:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Perda de interesse recursal dado o julgador Laércio de Oliveira Ramos

não ser mais o presidente do feito desde 16.01.2020

efetivada com a remoção do juiz Alexandre José Chave Trindade à Unidade da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará.( Dje n. 6.817/2020 e
Portaria n. 88/2019-SJ – DJE de 07/01/2020).(

PJe ID 10849053, pág.1).

De outro norte, destacam-se os termos da redação do artigo 290 do RITJA,
in verbis
:

Art. 290. O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado, com direito a voto.

Em inexistindo a retratação, que dar-se-á com exame de mérito da questão recursal, deve a medida ser apreciada pelo Colegiado.

A

retratação

abraça

duas etapas: Juízo de Prelibação e Juízo de Mérito, assentando no primeiro ato a análise dos requisitos

extrínsecos e intrínsecos, nesse campo compreendendo a (in)existência de interesse recursal. E, se o exame das razões recursais estancam no Juízo de Prelibação, o Relator pode julgar monocraticamente dado o Juízo Negativo de Admissibilidade, que afasta para bem longe o Juízo de Mérito não havendo falar em julgamento colegiado por força da impossibilidade de alçar a retração ou

não retratação.

Premissa rejeitada, portanto.

2ª Premissa: Inexistência de Perda Superveniente Recursal

Desde 16.02.2020, o

julgador Laércio de Oliveira Ramos

não mais preside o feito dada a

remoção do juiz Alexandre José Chave Trindade à Unidade da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, que aduz a

certeza da decisão objurgada quando reconhece a perda superveniente de interesse recursal.( Dje n. 6.817/2020 e
Portaria n. 88/2019-SJ – DJE de 07/01/2020).(

PJe ID 10849053, pág.1).

Nesse sentido.

EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO CONTRA JUÍZES - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA -
DESIGNAÇÃO DOS JUÍZES EXCEPTOS PARA OUTRA VARA - REJEIÇÃO LIMINAR DAS EXCEÇÕES - PROCESSO EXTINTO
.

1.
Se os juízes exceptos foram designados posteriormente à exceção para exercerem jurisdição em outra serventia judicial, deve-se rejeitar liminarmente as exceções opostas por perda superveniente de objeto, ante a evidente falta de interesse de agir.

2. Exceção rejeitada liminarmente. Decisão unânime.(Acórdão 449843, 20100020096644EXS, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/09/2010, publicado no DJe: 30/09/2010.) Destaquei

Creio que não há necessidade de prover maior desgaste redacional, por força dos insustentáveis argumentos

que autoriza a negativa de

provimento ao Recurso Interposto.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a objurgada irretocável conforme fundamentos acima delineados.

Por força do artigo 1.021, § 4º

do CPC, devo condenar
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
a pagar ao
Agravado
multa de 1%

do valor atualizado da causa que ensejou o Incidente e a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º conforme redação do § 5º do acima mencionado dispositivo legal.

À Unidade de Processamento Judicial

adotar as

medidas devidas para cumprimento do julgamento presente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/02/2025